Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Decisão - Pedido de Providências Não obstante a combatividade de sempre do profissional da advocacia que representada a agravada, os Embargos de Declaração tem por objeto justamente a parte do Acórdão no qual a exequente, neste momento, se fia para argumentar a correção do valor do débito e o prosseguimento dos atos de constrição excepcionais determinados por esta Turma. Assim, as controvérsias trazidas nos Declaratórios devem ser resolvidas pelo Colegiado, para se garantir Segurança Jurídica às partes. Como já decidido no Acórdão embargado, pela Oitava Turma Cível, a continuidade dos atos de constrição dar-se-á após a elaboração dos cálculos da Contadoria e manifestação do Juízo de origem. Assim, indefiro o requerimento processual. Ao Ministério Público, para ciência do Acórdão. Após, voltem conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Mesa. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator